Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717378-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA BELCHIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA BELCHIOR em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela n.o 0725404-26.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o ente estatal forneça à autora o tratamento de braquiterapia, nos termos da prescrição médica (id. 35782063 - Págs. 43/44). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida (id.35806233). Posteriormente, no ID 35847193 foi juntado ofício expedido pelo Juízo a quo comunicando que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para " para determinar ao réu que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, submeta a parte autora a avaliação pela equipe de braquiterapia acerca da necessidade de realização deste tratamento complementar, e, se recomendado, forneça-lhe o tratamento, nos termos da prescrição médica ID 124456616, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis, inclusive sequestro de verba pública se necessário”. A parte agravada informou em contrarrazões que “(...) o MM. Juízo de primeiro grau reconsiderou a decisão agravada para deferir a tutela de urgência e determinar a realização do procedimento de braquiterapia. Mais que isso, o MM. Juízo de primeiro grau determinou o sequestro de verbas públicas, conforme orçamento apresentado pela agravante (Id 127991995), para fins de custeio do tratamento postulado” (id. 36479471). Ante o exposto, à autora agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora